Tribunal: TJDFT
Processo: 0742543-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO ADEQUADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. ANÁLISE CASUÍSTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. A Impugnação apresentada pelo Agravante não é o meio hábil para desconstituir o título executivo, configurando erro grosseiro e inadequação da via eleita, tendo em vista que o §1o do art. 914 do CPC/15 expressamente prevê que o instrumento cabível seria os Embargos à Execução, com procedimentos distintos.
3. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais.
4. O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual.
5. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico primitivo e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.
6. O ônus de manutenção da posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.
7. O § 2o do art. 425 do CPC/15 confere ao juiz a faculdade de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria.
8. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo, devidamente apresentada por advogado, pois a Lei no 11.419/2006, art. 11, § 3o, e o CPC/15, art. 425, § 1o, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico primitivo e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.